Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-69.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800541-69.2024.8.14.0009

APELANTE: ALAN DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800541-69.2024.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ALAN DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ALAN DOS SANTOS SILVA contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou a 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e, por fim, a aplicação da detração penal. O Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo; e (iii) definir se é possível a aplicação da detração penal no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais e documentos constantes nos autos. No caso, as declarações da vítima e das testemunhas foram firmes e harmônicas, ratificando a acusação e afastando a alegação de insuficiência de provas.

5.

A exclusão da majorante do uso de arma de fogo não se justifica, pois a jurisprudência consolidada dispensa a apreensão ou perícia da arma quando há outros meios probatórios que confirmem seu uso, como depoimentos testemunhais e da vítima, os quais, no caso concreto, demonstram inequivocamente a utilização do armamento.

6.

A aplicação da detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme disposto no art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, salvo se puder alterar o regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorre no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância para comprovação da autoria e materialidade, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

2.

A majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia quando há provas suficientes de sua utilização, como depoimentos testemunhais e da vítima.

3.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, salvo se puder alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 387, §2º; Lei de Execução Penal, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; TJDFT, Acórdão n. 870645, 20140910188424APR, Rel. Nilsoni de Freitas, 3ª Turma Criminal, j. 28.05.2015, DJE 03.06.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800541-69.2024.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ALAN DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALAN DOS SANTOS SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I ambos do CP.

Consta na denúncia (ID nº 23493773 p. 1-4) em resumo, que no dia 06/02/2024 por volta de 19h30min, o Apelante juntamente com outro nacional, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular da vítima FERNANDO DOS SANTOS LIMA JÚNIOR.

Devido aos fatos, os recorrentes foram denunciados como incursos na pena do artigo 157, §2º, I (redação antiga) e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20407465 p. 1-16), contra qual a defesa recorreu pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pela exclusão da majorante do uso de arma de fogo e por fim, pleiteia que seja aplicada a detração penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 23493867 p. 1-16).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu provimento
(ID nº 24500338 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 23493648 p. 10), auto de apreensão (ID nº 23493649 p. 3) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de Origem também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
Fernando dos Santos Lima Júnior
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em Juízo, além das testemunhas Cassia Miranda Silva e Silvan da Silva Rodrigues, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado da denúncia que o Recorrente estava portando foi apreendida, contudo, sem apresentação de laudo que comprove o potencial lesivo da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão ou perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o comparsa do Apelante estava portando arma de fogo, inclusive o referido armamento foi encontrado juntamente com aquele conforme depoimento das testemunhas policiais.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

3.

Da detração:

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, tendo o Art. 42 do Código Penal previsto tal delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso
em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena
fixado nesta Instância Recursal, devendo, portanto ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025